Tribunal: TJMT
Processo: 1015285-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015285-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (AGRAVANTE), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ESPERIDIAO (AGRAVADO), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – FORTES INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES – FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Constatados fortes indícios de fraude no certame, se mostra razoável a suspensão das nomeações dele decorrentes a fim de evitar maiores prejuízos ao ente público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Porto Esperidião
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000587-24.2020.8.11.0098, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a suspensão dos efeitos do Concurso Público n° 001/2020, e, consequentemente, a suspensão das nomeações 001 e 002 de 2020, bem como toda e qualquer nova nomeação referente ao certame.

O Agravante aduz que não foi observado pelo juízo
a quo
o fato de que tentou obter junto à Método e Soluções Educacionais, empresa que aplicou as provas do certame, respostas para as recomendações levantadas pelo
parquet,
todavia, não houve tempo hábil para a empresa responder os e-mails com as solicitações feitas, e então o Ministério Público protocolou a Ação Civil Pública que teve sua tutela prematuramente deferida.

Assevera que o argumento de que a empresa Método e Soluções Educacionais já é reincidente em investigações deste tipo em outros municípios não merece prosperar, uma vez que o
parquet
não ressaltou nos autos que o Procedimento Preparatório SIMP de n. 000163-005/2019, aberto pelo órgão ministerial de Diamantino/MT, encontra-se devidamente arquivado, não podendo servir de justificativa para o deferimento liminar.

Sustenta que, quanto a alegação da existência de malote aberto na sala 04 da Escola 13 de Maio, esta não merece guarida, já que os malotes são abertos na presença dos fiscais de sala e membros da Comissão Organizadora do Concurso Público e posteriormente encaminhadas para as respectivas salas, sendo impossível, assim, beneficiar qualquer candidato; e
que não houve candidatos aprovados na sala 04, fato que,
de per si,
comprova o não favorecimento de candidatos, descartando qualquer hipótese de fraude no concurso público n.o 001/2020.

Sustenta que não houveram irregularidades nas atas de ocorrências das provas, nos cartões de correção, ou mesmo as alegadas fraudes nas questões do certame.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela antecipada.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em Id. 54147950, rechaçando os argumentos do recurso e requerendo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 54576499).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante promoveu o concurso público regido pelo Edital no. 001/2020, alvo de acusação de supostas fraudes, bem como de que não teria sido transparente nem observado os princípios da legalidade e moralidade.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, após denúncias de irregularidades/fraudes pertinentes ao concurso público, expediu Notificação Recomendatória no 17/2020 ao Município de Porto Esperidião que, em resposta, a municipalidade se limitou em informar que não possuía acesso aos documentos que deram origem à Recomendação, justificando seu descumprimento e, em seguida, homologando o certame em 29/05/2020.

Diante disso, o
parquet
ajuizou Ação Civil Pública buscando, liminarmente, que suspenda os efeitos do r. certame e, no mérito, pugna pela anulação/cancelamento do concurso público, uma vez eivado de vícios que o tornam ilegal, por ferir frontalmente os princípios da legalidade, da igualdade, impessoalidade e transparência.

Para tanto, juntou nos autos principais declarações colhidas na sede da Promotoria de Justiça de Porto Esperidião, de candidatos da sala 04 da Escola 13 de Maio, onde atestam que o lacre do malote estava rompido, que tal fato ficou registrado na ata da sala, que foi lida em voz alta e assinado pelos candidatos, mas que posteriormente foi negado acesso a cópia desta ata. (Id. 34266742, pág. 04/07, processo principal n. 1000587-24.2020.8.11.0098).

Por sua vez, oficiada a empresa Método e Soluções Educacionais para fornecer as atas e demais documentos atinentes ao concurso, foi possível verificar, em especial a ata da sala 04, que os fatos narrados pelas testemunhas na sede da Promotoria de Justiça eram verdadeiros. (Id. 34266742, pág. 07/08, processo principal n. 1000587-24.2020.8.11.0098).

Após acesso aos referidos documentos, a Promotoria de Justiça realizou a análise minuciosa dos documentos, onde se constatou diversas irregularidades como erros de digitação de nomes, dados pessoais e/ou números da inscrição dos candidatos; ausência de indicação do número do lacre de fechamento em várias atas; ausência de indicação do número do lacre, seja de abertura ou fechamento em várias atas; ausência de assinatura do fiscal na ata da sala 04; observação de reclamação de candidato não identificado que não foi sanado no momento da prova; dentre outros. (Id. 34266742, pág. 11/13, processo principal n. 1000587-24.2020.8.11.0098).

Também foi verificada pela Promotoria de Justiça inconsistências entre o gabarito preliminar divulgado e as correções, no sentido de que foram atribuídos pontos em favor de alguns candidatos em desfavor de outros. (Id. 34266742, pág. 15/20, processo principal n. 1000587-24.2020.8.11.0098).

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

De outra banda, cumpre salientar que para concessão da tutela de antecipada, mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

No caso, o Agravante insurge contra a decisão que deferiu o pedido liminar, invocando argumentos que ainda não foram analisados em primeira instância, como a tentativa de cumprir as Recomendações emitidas pelo
parquet
enviando e-mails à empresa Método e Soluções Educacionais; quer comprovar a idoneidade da r. empresa que aplicou a prova; e fazer a análise das questões que foram apontadas com fraude.

Contudo, nesta fase de cognição sumária, não há como analisar tais fundamentos e provas, pois serão devidamente analisados na fase instrutória da Ação Civil Pública.

Ademias, inexistindo decisão do Juízo de primeiro grau quanto às matérias mencionadas, conclui-se que as teses recursais destacadas não devem ser conhecidas por esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de clara supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O fato é que, é possível verificar a presença da probabilidade do direito

(
fumus boni juris
), uma vez que ficou demonstrado, por meio dos documentos juntados nos autos, fortes indícios das irregularidades levantadas, bem como e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), uma vez que alguns candidatos, conforme apresentado pela parte Agravada, já foram devidamente nomeados e encontram-se no exercício do cargo, bem como para evitar maiores danos aos demais candidatos do referido concurso público.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, o pedido de tutela antecipada deve ser deferido.

Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
TUTELA

ANTECIPADA
DE URGÊNCIA - DETERMINAR QUE O BANCO RÉU SE ABSTENHA DE INSCREVER NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
REQUISITOS
DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da
tutela
de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os
requisitos
deve ser deferido o pedido.

Ademais, se, eventualmente afastada a alegação de inexistência de débito relativo ao contrato sub judice, a instituição financeira poderá cobrar o valor devido com os acréscimos legais, não se tratando, pois, de medida irreversível.

(N.U 1005380-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) ” (destaquei)

À vista disso, presentes os requisitos necessários, a decisão agravada não merece reforma.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021